Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-30.2022.8.11.0094
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000072-30.2022.8.11.0094
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR BARBOSA DE SOUZA - CPF: 572.102.331-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MESSIAS FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 666.944.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RIBEIRO - CPF: 025.076.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA VEIGA DE SOUZA - CPF: 147.186.228-32 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MULLER - CPF: 214.770.000-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1)
PLEITO PELA DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO, PERFURAÇÕES QUE ATINGIRAM REGIÕES VITAIS DO CORPO. 2)
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não estando nitidamente demonstrado que o recorrente, teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente, em especial a direito próprio do recorrente, descabe cogitar da despronúncia, em especial, por que a vítima foi atingida por tiro de espingarda, calibre 28, e foram encontradas 33 perfurações em região vital (pulmão, coração e vasos da base que levaram à morte imediata da vítima). A decisão sobre os fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular.

2.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em consequência de a vítima ter o “dedurado” para seu patrão, sobre este fazer uso excessivo de álcool.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Gilmar Barbosa de Souza
, contra a decisão, em que foi pronunciado pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado- Motivo Fútil
previsto no artigo 121, §2º, II, do CP, submetendo-o a julgamento perante o
E. Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã/MT.
(Id. 140416282)

Em suas
razões
a Defesa pede que o recorrente seja
despronunciado,
alegando que na verdade agiu em
legítima defesa
e diz que
Gilmar
não tinha intenção de matar a vítima. De forma alternativa, pede ao menos, seja
excluída a qualificadora
do
motivo fútil.
(Id. 140416289)

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 140416293).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 140416291).

A d. PGJ, em
parecer
é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio qualificado – Réu pronunciado – 1. Defesa pleiteia a impronúncia do agente ante o reconhecimento da legítima defesa –
Improcedência
– Indícios mínimos suficientes de autoria e materialidade delitiva, as quais autorizam que a análise deverá ser submetida ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – 2. Pleito de afastamento da qualificadora de motivo fútil –
Inviabilidade
– Exclusão que só pode ser revista quando manifestamente improcedente sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri – Enunciado Orientativo 02-TJMT –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que o recorrente
Gilmar
, agindo com inequívoco
animus necandi
, na posse de arma fogo, matou a vítima
Hélio Muller.

In casu,
o crime teria sido praticado pelo
motivo fútil
, pois o recorrente, ao saber que a vítima teria contado ao seu patrão seus problemas com alcoolismo, e em virtude disso, resolveu ceifar a vida desta.

Após regular trâmite da ação penal, ele foi pronunciado por praticar o crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
. (Art. 121, §2º, inc. II do CP)

I)

Neste grau de jurisdição, almejou sua despronúncia, alegando que, no momento em que foi conversar com a vítima do porque ele ter delatado para seu patrão, a vítima Sr. Hélio, tentou agredi-lo com uma vassoura, momento em que efetuou o disparo de arma de fogo.

A decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Daí se diz que se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 140416209-Pg.3); Boletim de Ocorrência (Id. 140416209-Pg.4-7); Termo de Apreensão ((Id. 140416209-Pg.33); Laudo Pericial de Local do Crime e Anexo Fotográfico (Id. 140416209-Pg.29-32); Laudo de Necropsia (d. 140414339), e das provas testemunhais, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em síntese, tais peças processuais revelam que
na manhã do dia 2.2.2022,
o recorrente, após querer tirar satisfações com a vítima de ela ter relatado para seu empregador que fazia uso excessivo de álcool, desferiu tiros de espingarda contra a vítima e saiu do local.

A versão se coaduna com o depoimento da investigadora de Polícia
Larissa Fátima Figueiredo França,
que tanto em sede extrajudicial como judicial, relatou que no dia dos fatos a vítima havia sido almejada por disparos de arma de fogo, e que o recorrente havia confessado ter praticado o crime, bem como o motivo havia ter sido porque a vítima tinha um bar na fazenda e havia passado a informação que o recorrente fazia o uso excessivo de bebida alcoólica para o patrão.

No mesmo sentido são as versões dos policiais militares
Messias Furtado de Oliveira e Jean Carlos Ribeiro
, quanto às diligencias realizadas a fim de localizar o suspeito, narraram que foram acionados por populares, relatando que viram o suspeito portando uma espingarda. Assim, ao localizarem ele e efetuarem a abordagem este confirmou ter cometido o crime, além de ter declarado que ceifou a vida vítima por ter comentado com seu empregador que este fazia uso de bebidas alcóolicas.

Pois bem, como se vê, entendo que ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, que o recorrente atirou contra a vítima, exclusivamente para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Consigne-se que o Laudo Pericial de Necropsia, é suficiente para indicar que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, na medida em que apontou a existência de múltiplos ferimentos na vítima, elencando 33 perfurações por chumbo, perpetrados em razão de um disparo de arma de fogo de calibre 28, penetrando cavidade torácica, “
os projeteis atingiram pulmão, coração e vasos da base dilacerando esses vasos levando a morte imediata da vítima”
. (Id. 140414339)

Ou seja, o fato de o apelante ter supostamente disparado diretamente na região vital da vítima, coloca alguma dúvida acerca da tese de legítima defesa, já que, nos termos do art. 25 do CP,
“Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Assim, pode-se afirmar que existe dúvida quanto ao uso moderado dos meios utilizados pelo recorrente para repelir a alegada injusta agressão.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a despronúncia do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

II)

Com efeito, a desqualificação da
qualificadora do motivo fútil
constitui medida excepcional, que só deve ser realizada quando
manifestamente improcedente
ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvida, uma vez que se extrai dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido por
motivo fútil
, uma vez que o próprio recorrente confessou que foi até o bar tirar satisfações com a vítima.

Ora, a motivação do recorrente, devido a uma possível discussão com a vítima por ser “dedo-duro”, é motivo
aparentemente
fútil; uma circunstância convenhamos, de caráter subjetivo e, neste sentido, alvo de interpretações plausíveis diversas, caso em que devem o exame e o julgamento mais aprofundado, ficar a cargo do Tribunal do Júri Popular, que deverá examinar a discussão, suas circunstâncias e razões de eventuais ofensas.

Portanto, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos deles constantes, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já, que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6.
De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)” (grifei)

Por fim, nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022